Tribunal: TJES
Processo: 5001598-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001598-02.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFAL/ICMS – CALENDÁRIO/ANO DE 2022 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
aresto objurgado cuidou de apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL/ICMS pela contribuinte, nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

2. Em que pese o ente estatal sustentar que há vício de omissão, tem-se que a temática referenciada
é permead
a
em todo o v. aresto vergastado, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

3
. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001598-02.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA – EPP

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto incorre em omissão
“ao não se manifestar sobre
o fato de que a regra da anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar n.
190/2022 somente é aplicada às normas estaduais instituidoras do ICMS Difal
editadas após a Lei Complementar n. 190/2022, ao passo que, no que se refere às
leis estaduais anteriores que teriam, como é o caso do Estado do Espírito Santo, a
partir de 2022, a eficácia suspensa por força do julgamento do Tema de
Repercussão Geral n° 1.093, seus efeitos foram imediatamente restaurados com a
entrada em vigor da lei complementar federal que trata sobre normas gerais.”
(id. 6482572).

Pois bem.

De logo registro que a
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o
decisum
de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

Nesse particular, premente aludir que o aresto objurgado cuidou de apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL/ICMS pela contribuinte, ora Embargada, nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Por conseguinte, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA – EPP, ora Embargada,
“para reformar a decisão vergastada e deferir, em parte, a tutela provisória de urgência requerida na ação judicial de origem a fim de suspender a exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL/ICMS) apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar Federal nº. 190/2022.”

Logo, o tema referenciado é permeado em todo o v. aresto vergastado, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: .2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.